Tribunal: STF
Processo: RHC 194875
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Roberto Soares dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 403.546/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 29.6.2015, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar “os réus: ROBERTO SOARES DOS SANTOS, incurso no artigo 180, §§1º e 2º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de (04) quatro anos e um (01) mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de doze (12) dias-multa, no piso, atualizado; CARLOS MAGNO RIBEIRO e ROGÉRIO CRISTIANO BORGES DA COSTA, incursos no artigo 180, §§1º e 2º, do Código Penal, ao cumprimento das penas, - cada um -, de (03) três anos e seis (06) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de onze (11) dias-multa, no piso, atualizado, substituídas as penas corporais de cada réu pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo cada, conforme fixação futura de execução; LUIZ CARLOS PEREIRA e ANTÔNIO CARLOS PEREIRA, incursos no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal, ao cumprimento das penas respectivas de um (01) ano, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e multa de treze (13) dias-multa, no mínimo legal, atualizado, vedada substituição da reprimenda corporal e um (01) ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, também no regime inicial aberto, vedada a substituição, além do pagamento de quatorze (14) dias-multa, no piso legal, atualizado, absolvendo os réus Carlos Magno, Rogério, Luiz Carlos e Antônio Carlos das imputações da denúncia relativas ao crime de quadrilha e receptação da caminhonete utilizada nos transportes das mercadorias, isto nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
    Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 46-65, vol. 1).
    O juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para “suprir as omissões apontadas na peça ministerial no que tange às preliminares sustentadas pelas i. Defesas dos réus, determinando, assim, que o conteúdo da presente postura passe a integrar a decisão de fls. 1136/1157, mantendo-se, no mais, o julgado” (fls. 67-69, vol. 1).
    3. Em 30.5.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0062769-11.2011.8.26.0050, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso e determinou a expedição do mandado de prisão para Roberto Soares dos Santos (fls. 21-45, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “1. APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO SIMPLES.
    2. PRELIMINARES. 2.1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA - PREFACIAL QUE PREENCHE OS PRESSUPOSTOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PEÇA EXORDIAL INDIVIDUALIZA, DE FORMA MINUDENTE, A CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS E NARRA DETALHADAMENTE AS PRÁTICAS DELITIVAS OBJETO DE APURAÇÃO. 2.2. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INCORRÊNCIA - AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CONSTANTES DOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA POR MEIO DE DECISÃO FUNDAMENTADA PRELIMINAR REJEITADA
    3. MÉRITO. 3.1. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DOS TRÊS APELANTES CONDENADOS PELA FIGURA QUALIFICADA CRIME DESCORTINADO NO BOJO DE ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL QUE INVESTIGAVA QUADRILHA ESPECIALIZADA NO ROUBO DE CARGAS DE CAMINHÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE CONDUZIRAM À PRISÃO FLAGRANCIAL DOS APELANTES E RECUPERAÇÃO DE PARTE DA RES ROUBADA CRIME COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE INQUESTIONÁVEIS CONVERSAS INTERCEPTADAS QUE REVELAM A CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM - ELEMENTO SUBJETIVO BEM CARACTERIZADO O OBJETO MATERIAL DO DELITO HAVIA SIDO ADQUIRIDO EM MOMENTO PRÉVIO À ENTREGA, CONFORME SE DEPREENDE DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO, BASTANDO QUE O RÉU INCORRA EM UM DOS VERBOS NÚCLEOS PARA QUE SE OPERE A CONFIGURAÇÃO DO CRIME REJEITADO O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONATUS CONDENAÇÃO MANTIDA. 3.2. RECEPTAÇÃO SIMPLES TRANSPORTE E CARREGAMENTO DOS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E VARIADOS EM PATENTE SITUAÇÃO DE ILICITUDE, DESPROVIDOS DE QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO DE PROPRIEDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELINEIAM A PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CONDENAÇÃO MANTIDA.
    4. DOSIMETRIA PENAL APLICADA PENAS CORPORAIS BEM DOSADAS RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS APTAS A ENSEJAR O AUMENTO DAS PENAS DOIS APELANTES OSTENTAM BIOGRAFIA MACULADA, O QUE FUNDAMENTA NOVO ACRÉSCIMO NAS PENAS REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA.
    5. RECURSOS DESPROVIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES” (fls. 22-23, vol. 1).
    4. Em 14.6.2017, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0062769-11.2011.8.26.0050/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 403.546/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Seja deferida a Ordem Constitucional de habeas corpus, para que, liminarmente, a paciente não venha a ser posto no cárcere, até o passado em julgado de decisão condenatória ou julgamento final do Remédio Heroico; cessando, assim, o perigo de o paciente ter a liberdade de ir, vir e ficar ilegal e indiretamente cerceada. (…) Ao final, ser mantida a Liminar, em mérito, a decisão que concedeu o pleito em caráter provisório, bem como, afastar o aumento da pena em 1/6 de condenação no processo 1204/93, redimensionando a pena, em qualquer circunstância seja fixado regime inicial aberto de cumprimento de pena. Outrossim, verificada a existência de qualquer ato ilegal, mesmo não veiculado pelo impetrante, torna-se necessário seu afastamento (art. 654, §2º, do CPP), com a concessão ex officio da ordem” (sic, fl. 19, vol. 1).
    A liminar foi indeferida (fls. 13-15 e 105, vol. 3).
    Em 21.8.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, “conced[eu], em parte, a ordem apenas para determinar a suspensão da execução antecipada da pena imposta ao paciente pelo Tribunal de origem, relativa à Apelação Criminal n. 0062769-11.2011.8.26.0050, até o trânsito em julgado da condenação” (fls. 113-120, vol. 3).
    Em 20.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS E EXISTÊNCIA DE VETORIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
    2. A Corte de origem consignou que a decisão autorizadora das interceptações telefônicas, bem como aquelas que as prorrogaram, foram juntadas a destempo no processo, atestou, por outro lado, a legalidade do procedimento investigativo.
    3. Não é possível examinar a idoneidade dessas decisões, pois não foram encartadas aos autos deste habeas corpus. A instrução, nesse ponto, é deficiente. Além disso, não foi demonstrado nenhum prejuízo efetivo ao exercício da defesa decorrente desses provimentos judiciais.
    4. Não houve dupla valoração na definição da pena-base. O Magistrado de primeira instância ao estabelecer a fração de 1/6, para todos os condenados, fez genérica referência à existência de registros criminais dos acusados (indiciamentos e prováveis processos), porém, antes disso, apresentou fundamentação idônea o suficiente para justificar a exasperação da pena-base.
    5. Não há plausibilidade jurídica de se adotar interpretação contrária ao dispositivo legal que determina o regime semiaberto aos condenados não reincidentes a pena privativa de liberdade superior a 4 e não excedente a 8 anos de prisão. O réu foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, além da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    6. Agravo regimental não provido” (fls. 149-150, vol. 3).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega cerceamento de defesa “porque as decisões que autorizaram as interceptações não estavam nos autos (…) a investigação [teria sido] origin[ada] na Comarca de Osasco, onde supostamente houve autorização judicial de interceptações e renovações, segundo v. acórdão do e. TJSP. (…) após a prisão em flagrante na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, o Juízo da Comarca de Osasco [teria] arquiv[ado] o inquérito com as supostas autorizações e renovações de interceptações telefônicas” (fl. 164, vol. 3).
    Acrescenta que teria sido “determinada expedição de carta de ordem para o Juízo de Osasco (...) para fornecer cópias das decisões que autorizaram e renovaram interceptações telefônicas e após a juntada, [teria sido] julgada a apelação”. Assinala que “a juntada de documento, no qual se apoia[ria] o decreto condenatório, sem [ter sido] franqueada vista as partes contamina[ria] o processo com nulidade de cerceamento de defesa” e o recorrente “não pode[ria] ser prejudicado por erros da acusação que não se [teria] atent[ado] em solicitar as juntadas das provas pertinentes” (fl. 165, vol. 3). 
    Argumenta que teria ocorrido “duplo aumento de pena vinculado aos supostos maus antecedentes” (fl. 169, vol. 3).
    Expõe que a condenação do recorrente foi em quatro anos e um mês de reclusão em regime inicial semiaberto e “a fixação do regime inicial semiaberto por diferença de 1 (um) mês na condenação revela[r]-se[-ia] desproporcional e irrazoável” (fl. 175, vol. 3).
    Pede seja o recurso “CONHECIDO E PROVIDO, anulando-se o julgamento em decorrência das ilegalidades noticiadas e comprovadas que resultam cerceamento de defesa, seja afastada a condenação em duplicidade e que seja fixado regime aberto aplicando a proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena em consonância com o permissivo legal ‘poderá’ na fixação do regime inicial de cumprimento da pena” (sic, fls. 175-176, vol. 3).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (fl. 191, vol. 3).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso, em parecer com a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS APENAS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA PROVA. LICITUDE DAS PROVAS DECLARADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. AUMENTO DECORRENTE DA ELEVADA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E DOS MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. LEGALIDADE (ART. 33, § 2º, ‘b’, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a nulidade das interceptações telefônicas, o reconhecimento de cerceamento de defesa, o afastamento da dupla majoração por maus antecedentes e o abrandamento do regime de cumprimento da pena.
    8. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto nos §§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal, às penas de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa (fls. 46-65, vol. 1). Quanto aos pontos alegados no recurso ordinário em habeas corpus, constou da sentença:
    “DECIDO. A ação é parcialmente procedente, cabendo afastar a imputação relativa à receptação da caminhonete contra quatro dos réus e a de crime de formação de quadrilha, desclassificando-se o tipo legal quanto aos réus Luiz Carlos e Antônio Carlos. (…)
    A materialidade da receptação qualificada atribuída a Carlos Magno, Rogério e Roberto, bem como a de receptação simples com relação a Luiz Carlos e Antônio Carlos foi bem demonstrada por meio dos autos de prisões em flagrante (fls.02/03), auto de fls. 27/30, cadastro de veículos de fls. 39/40 e auto de avaliação de fls. 175/176, além dos boletins de ocorrência de fls.31/33 e 34/36. 
    A autoria desses ilícitos, na forma supra, pode ser atribuída a cada um dos réus de acordo com a prova (...)
    Interceptação telefônica que fez parte de investigações que originaram as detenções em flagrante dos réus foi autorizada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Osasco em procedimento regular que visava informações seguras sobre uma ação criminosa relacionada a roubo de bens e sua receptação.
    Tais investigações foram arquivadas em 04 de agosto de 2011, conforme ofício e cópia de fls. 464/465, pelo que não se haveria de falar em nulidades ou vícios de procedimento, sendo lícita a origem das ações das autoridades que culminaram com os flagrantes. (…)
    Roberto, a seu turno, estava no local onde chegou a tal caminhonete com as mercadorias, segundo a prova. 
    (…) em juízo Roberto falou, assim como os demais réus. Negou a autoria, assim como negou conhecimento com os demais imputados na ocasião. 
    Explicou que trabalhava com suprimentos de informática e recarga de cartuchos de impressora em uma loja que ficava ao lado de uma delegacia de polícia na Rua Beneficência Portuguesa, nº 44, à distância de dois quarteirões da Rua Santa Ifigênia.
    Disse que cerca de dois meses antes da prisão recebeu uma ligação de Carlos Magno, - identificado pelo ‘timbre de voz’ -, que lhe esclareceu que possuía um ‘material para ‘vender’, embora não o tivesse descrito.
    O réu não falou sobre preços eventualmente acordados entre ambos e nada comprovou acerca dessa negociação por telefone.
    Mas disse que acreditava que Carlos Magno estivesse se referindo a cartuchos de impressora vazios somente, sendo que por conta da crença ainda alertou o corréu quanto a termos da negociação, explicando que ‘o que daria valor ao material seria a HP Lexmark’. Ou seja, estaria confiante na legitimidade do negócio, mesmo sem conhecer Carlos. 
    Combinaram, assim, um encontro no estacionamento localizado na Rua Brigadeiro Tobias, nº 340 (não se sabe a razão desse encontro não se dar na empresa do próprio réu), e assim, na data, por volta de 12h30min, o telefone tocou, tratando-se de Carlos Magno informando que já havia chegado.
    Narrou o réu que logo ao encostar no estacionamento indicado a polícia o prendeu sem tempo para nada mais, apanhando até sua secretária e os demais corréus até então desconhecidos.
    Roberto informou que não sabia, na época, se Carlos Magno e Rogério trabalhavam juntos, e que somente teve contato com os demais naquele contexto da prisão, não observando na oportunidade em qual carro chegaram Carlos Magno e Rogério.
    O réu negou que soubesse o que havia dentro da caminhonete apreendida, e confirmou, ao final das declarações, processamento anterior por receptação.
    (…) Já em juízo Luiz Carlos reiterou sobre a contratação feita pela pessoa de nome ‘Osni’, explicando sobre o frete pelo qual receberia um valor. (...)
    O réu ainda acrescentou que esse ‘Osni’ o informou que a mercadoria deveria ser entregue na Rua Brigadeiro Tobias, ao lado de uma delegacia, em um pátio onde são guardados carros da polícia civil, recebendo ordens, portanto, para o trabalho específico, e sendo cientificado sobre o nome de quem receberia os bens: ‘Roberto’, pessoa que desconhecia.
    O réu esclareceu que ‘Osni’ tinha falado sobre as características físicas desse tal ‘Roberto’ para que ele soubesse a quem se dirigir no momento de entregar as mercadorias, sendo que somente após o carregamento é que ingressou na história o irmão, vez que passou em sua casa para que ele o ajudasse no descarregamento.
    Narrou este imputado, pois, que quando chegou ao local indicado, em razão das características que lhe foram passadas por ‘Osni’ logo reconheceu ‘Roberto’, que lhe ‘sinalizou’ para que entrasse no estacionamento.
    Ou seja, esse réu apontou o réu Roberto como a pessoa que estaria ciente do descarregamento da mercadoria, imputando-lhe responsabilidade, portanto, bem como a ciência ou mínimo conhecimento daquilo que havia na caminhonete que ele mesmo sinalizou para parar.
    Até porque seria nada crível a coincidência do réu chamar-se Roberto e encontrar justamente no estacionamento, enquanto outro Roberto qualquer, - esse culpado -, estivesse no mesmo local e circunstâncias, possuindo as mesmas características já descritas ao réu Luiz Carlos. (…)
    Roberto foi mencionado pelos imputados Luiz Carlos e Antônio Carlos como a pessoa indicada pelo tal ‘contratante’ para o recebimento das mercadorias transportadas. Não houve especificação daquilo que lhe seria entregue, se produtos de informática ou outros.
    Seu nome foi expressamente referido nos dois interrogatórios, e houve menção de Luiz Carlos no sentido de que ele, - já caracterizado fisicamente pelo tal ‘contratante’ -, fez um sinal à caminhonete para que ela ingressasse no estacionamento combinado para o descarregamento. 
    Desde aí, perde credibilidade a versão de Roberto no sentido de que não sabia exatamente o que o desconhecido ao telefone estava ofertando, na medida em que pareceu pelos interrogatórios dos corréus que ele estava oficialmente no local, ciente do que esperava receber. Senão não teria feito um sinal para desconhecidos. (…)
    Quanto à prova dos testemunhos policiais, tem-se que no distrito os agentes civis Rogério Martins Pereira e Hericson Tadeu Leônidas Lacerda narraram que estavam em uma operação que investigava justamente o réu Roberto, vez que suspeito de receptação de mercadorias de origem ilícita.
    Por isso foram feitas interceptações telefônicas lícitas e autorizadas, analisando-se as escutas nas quais se percebeu que esse réu matinha conversas com [o corréu] Rogério [Cristiano Borges da Costa] no intuito de repasse de mercadorias, marcando-se um encontro. 
    Disseram, nesse cenário de data e local de encontro agendados no telefonema, que ficaram de campana, ocasião em que viram Roberto chegar a pé e os corréus Luiz Carlos e Antônio Carlos chegarem em uma caminhonete GM/C-20 cor vermelha escoltada pelo veículo GM/Corsa que estava ocupado justamente pelos imputados Carlos Magno e Rogério.
    O grupo estava próximo, em momentos próximos, portanto.
    Fizeram a devida abordagem, constatando a existência de diversas mercadorias no interior da caminhonete, todas desacompanhadas de notas fiscais, inexistindo explicação plausível para a origem dos produtos que faziam parte de um carregamento maior anteriormente subtraído (fls. 04/05 e 07/08).
    Em Juízo os policiais confirmaram as informações prestadas na polícia e acrescentaram que no momento da abordagem o réu Roberto já estava abrindo o baú da caminhonete e olhando a mercadoria roubada, - o que seria indevido se ele estivesse ali somente para encontrar um cliente com quem tinha falado somente ao telefone uma vez -, consistindo tal mercadoria, também, em artigos de informática, além de tecidos e outros produtos posteriormente reconhecidos pelo representante da empresa vítima.
    Acrescentaram, quanto à caminhonete, que foi constatado que era produto de furto (fls. 898/906 e 908/914).
    Cabe destacar a afirmativa dos policiais quanto às escutas que informavam nomes de ‘Roberto’ e ‘Rogério’, sendo justamente pessoas com tais nomes as abordadas no estacionamento.  (...)
    Os aparelhos telefônicos utilizados nas conversas captadas pela polícia foram apreendidos com cada três dos réus, além de identificados e relacionados às suas respectivas linhas telefônicas, as quais equivaliam àquelas cujo sigilo foi legalmente afastado por ordem de autoridade judicial competente.
    Os diálogos travados entre Carlos Magno (‘Alemão’) e Roberto, bem como aqueles entre esse e o réu Rogério deram conta de que efetivamente estavam tratando de apossamento de mercadorias de origem espúria, todas em quantidades imprecisas.
    Tal imprecisão, - que consta mencionada na transcrição de fl. 411 é também um dado característico de negociatas abertas com bens originados de criminalidade.
    Os diálogos transcritos, relativos ao dia dos fatos especificamente, mostraram-se consistentes para fins de prova do conluio entre os réus, informando-se nos diálogos a localização atualizada do veículo Corsa (Avenida do Estado, Rua 25 de Março – fl. 414) dos réus Carlos Magno e Rogério (‘Magrelo’), e da ‘carga’ e sua aproximação ao ponto de encontro, falando-se ainda sobre horários os quais coincidiram com os da abordagem policial e prisões em flagrante.
    Constou, ainda, da transcrição dos diálogos, que na data dos fatos, 19 de julho de 2011, o caminhão não rodaria em tal momento (era uma terça-feira), fazendo-se clara referência ao rodízio de veículos que vigorava na capital do Estado de São Paulo e que restringe a circulação de veículos cujas placas tenham como final o numeral “3” (como as da caminhonete).
    A caminhonete estava encomendada pelo grupo, portanto, evidentemente.
    Não se olvida, também, o reconhecimento feito pelo representante da empresa vítima quanto às mercadorias apreendidas, comprovada a propriedade mediante a apresentação de notas fiscais nas quais os produtos estavam descritos em detalhes (fls. 129/174).
    E diante de todo esse acervo probatório, bem como observações pontuais supra, não se há de negar que ocorreu um crime de receptação qualificada, anotando-se que as atividades comerciais assumidamente desempenhadas pelos réus Roberto, Carlos Magno e Rogério, - em que pese sua diversidade -, autorizavam o relacionamento espúrio com as mercadorias e o conhecimento dessa específica circunstância, viabilizando até mesmo a montagem do esquema que dividiu as funções de cada envolvido, tudo a qualificar a conduta imputada na denúncia que agora é acolhida nesse aspecto, ocorrendo, ainda, uma receptação simples com relação aos réus Luiz Carlos e Antônio Carlos.
    Eram dois os grupos de protagonistas bem definidos. No primeiro, surge claro o dolo da prática da conduta ilícita do artigo 180 e parágrafos 1º e 2º, do Código Penal, quando se observam os diálogos interceptados nos quais estavam os réus Roberto, Carlos Magno e Rogério. No segundo, receptação simples, figuraram os réus Luiz Carlos e Antônio Carlos, os quais não aceitariam realizar um trabalho sem conhecimento mínimo de seu verdadeiro contratante, tampouco a realização de um labor sem qualquer recebimento de valores no ato da contratação, estranhando-se haverem mentido a João quanto ao objetivo que teriam ao apanharem, - juntos, conforme disse esse testigo -, o caminhão utilizado para o transporte das mercadorias.
    A conduta de Roberto na ação criminosa, especificamente, revelou muito, porque contemplou verbos do tipo do artigo 180, §1º, do Código Penal (adquirir, receber). Por meio de suas ordens emitidas nas conversas telefônicas que travou com Carlos Magno e Rogério (transcrição às fls. 402/417), ele conduzia as ações de forma estratégica, tudo para o fim de receber mercadorias advindas de ação criminosa. Nesse sentido as ordens mostraram-se límpidas nas transcrições realizadas, ficando claro que seu papel no evento não era o de mero coadjuvante.
    Da mesma forma as condutas em conluio de Carlos Magno e Rogério, - os quais trabalhavam em transportadora -, as quais demonstraram que a ação de ambos não era de somenos importância. Ao contrário. Eles receberam os produtos roubados e os ocultaram até certo momento quando, ao que se pensa, contrataram os corréus Luiz Carlos e Antônio Carlos em caminhonete já sabida, mostrando-se claras as intenções de entrega final na negociação das mercadorias. (...)
    Dolo de todos os réus, portanto, qualificando-se as condutas de três deles por conta das atividades comerciais desenvolvidas assumidamente, as quais agravaram a reprovabilidade das ações, classificando-se como receptação simples as condutas dos outros dois réus (Antônio Carlos e Luiz Carlos) em razão das específicas funções de transporte eventual realizado na data, havendo convencimento suficiente para condenações nestes termos. (…)
    Passo à dosagem das sanções.
    O esquema preordenado para a perpetração de ilícito que envolvia mercadorias de elevado valor indica condutas sociais mais reprováveis e voltadas somente à pretensão de ganhos fáceis, significando que não foi de inopino que os réus concordaram para a prática de uma ilicitude. 
    As personalidades, quando se tem em conta a dinâmica que envolveu os réus preordenados a um esquema bem pensado de ações, aparentam mal formação no que pertine àqueles valores morais comuns que frenam ações desconexas com a legalidade, principalmente quando se observa em F.A. alguns contatos com a Justiça, seja para processamento, seja para indiciamento.
    Por isso é que se acresce, a todas as penas-base (de cada réu), a fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria.
    Rogério e Carlos Magno, por serem primários tecnicamente (Carlos tem apontamento em Osasco e um em Santa Isabel, segundo F.A.s, mas não vieram certidões para a constatação de eventuais condenações nas Comarcas), recebem nos termos supra suas penas-base.
    Já Roberto, com um antecedente anotado (processo 1204/93, pena de multa não quitada), suporta outro aumento de 1/6 nesta primeira fase da dosimetria.
    Antônio Carlos tem anotados nada menos que doze apontamentos de antecedentes em F.A., decorrendo daí um necessário acréscimo de 1/3 em sua pena-base, além daquele 1/6 já aplicado por conta de circunstância judicial desfavorável supra referida.
    E Luiz Carlos, que tem apontados em F.A. seis antecedentes, suporta um aumento de 1/5 na primeira fase da dosimetria.
    As medidas são necessárias, à vista das F.As., para a devida individualização de penas, tratando-se de forma desigual cada réu que se comporta de maneira específica em sua vida cotidiana. 
    Já partindo para a segunda fase da dosimetria das reprimendas, anoto que inexistem agravantes ou atenuantes a considerar, decorrendo daí, na análise da terceira fase da apenação, conclusão no sentido de que também não existem causas de aumento ou diminuição que alterem as penas finais. 
    Penas definitivas, portanto:
    Roberto - quatro (04) anos e um (01) mês de reclusão, no regime inicial semiaberto (diante de seu antecedente criminal e ‘quantum’ da reprimenda), e multa de doze (12) dias-multa, no piso; (...)
    Ante o exposto, pelo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, condenando os réus: ROBERTO SOARES DOS SANTOS, incurso no artigo 180, §§1º e 2º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de (04) quatro anos e um (01) mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de doze (12) dias-multa, no piso, atualizado” (fls. 48-65, vol. 1).
    9. Ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Apela Roberto, arguindo preliminar de nulidade em razão da falta de juntada da decisão que autorizou a interceptação telefônica, requerendo o desentranhamento do meio de prova e a anulação da sentença vergastada. Ainda em sede preliminar, irroga pecha à exordial acusatória, sustentando sua inépcia. Quanto ao pano de fundo, pleiteia a absolvição ao fundamento da atipicidade da conduta, porquanto sua conduta não se subsumiria a nenhum dos verbos do tipo penal incriminador. Sustenta a falta de provas quanto à ocorrência do crime pretérito, pugna pelo reconhecimento do conatus, bem como pela redução da pena e abrandamento do regime prisional (fls. 1407/1419). (…)
    As preliminares arguidas não comportam acolhida.
    As interceptações telefônicas constantes dos autos foram devidamente autorizadas pela Autoridade Judiciária por meio de decisão fundamentada e as sucessivas prorrogações foram prolatadas dentro dos prazos legais. Todas, sem exceção, encontram fundamento legitimador ao meio de prova excepcional com registro das razões que justificaram a medida e com expressa referência às bem lançadas e minudentes representações lavradas pela Autoridade Policial que comandava as investigações (fls. 1473/1500). 
    É certo que, num primeiro momento, cópias das decisões autorizadoras das interceptações não haviam sido juntadas aos autos, constando apenas do apenso próprio encartado no 2º Volume a decisão judicial do Juízo da Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Osasco que, ao determinar a remessa do caderno persecutóri